Tribunal: STF
Processo: Rcl 63950
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Seller Consultoria Imobiliária e Representações Ltda. e Cyrela Brasil Realty S.A. alegam ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo n. 1000353-73.2022.5.02.0033, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, da ADI 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre as ora reclamantes e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    As reclamantes aduzem que, na hipótese, foi firmado contrato de prestação de serviços de corretagem imobiliária com corretor autônomo, conforme previsto na Lei 6.530/78. Sustentam que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirmam que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, é lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, inclusive de atividades-fim. 



    Requerem a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5.625. 



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confira-se trecho do ato reclamado:



    Como é cediço na jurisprudência pátria, admitida à prestação de serviços pela reclamada, é dela o ônus de provar que a natureza jurídica do contrato é diversa da empregatícia, bem como o de demonstrar a inexistência de dispensa injusta (Súmula 212, TST). 



    São elementos fático-jurídicos do contrato de emprego, emergentes dos arts. 2º e 3º da CLT, a subordinação jurídica, a onerosidade, a não-eventualidade e pessoalidade, afora a prestação de serviços por pessoa física. Insta ressaltar que a exclusividade não é requisito da relação de emprego, razão pela qual a apuração de tal pressuposto é desnecessária. 



    No caso dos autos, ao alegar a prestação de serviços, é da reclamada o ônus de demonstrar a ausência de vínculo. 



    Destaco que, em que pese a reforma trabalhista, há que se observar que a existência de fraude na contratação não é convalidada pela CLT com redação dada pela Lei nº 13.467/17, ainda que se trate de "empregados hiper suficientes". 



    A prova oral não demonstra a inexistência de vínculo empregatício, pois nada soube informar. 



    Não foram apresentadas provas que comprovassem os fatos impeditivos do direito da autora, alegados pelas rés na defesa. Esses fatos incluem a ausência de onerosidade, pessoalidade, não eventualidade e subordinação jurídica. 



    O contrato de prestação de serviço juntado aos autos (fls. 330/337) e a declaração escrita de trabalho autônomo feita pela própria reclamante (fls. 338) não são consideradas provas suficientes da prestação de serviço autônomo, tendo em vista o princípio da primazia da realidade, aplicado no Direito do Trabalho, e o fato de que o primeiro documento não possui a assinatura das partes. 



    Por esses motivos, mantenho a sentença para declarar a existência de vínculo empregatício, nos moldes dos arts. 2º e 3º da CLT. 



    Mantido o reconhecimento do vínculo empregatício, são devidas as verbas rescisórias e as obrigações de fazer constantes do decisum. 



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    A liberdade negocial deve privilegiada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que inexiste a indicação de vício de vontade na contratação. 



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente